Tribunal: TJDFT
Processo: 0735730-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MACONHA. APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO E TESOURA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela defesa contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006).
II. Questões em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação por tráfico; (ii) saber se é cabível a desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal; e (iii) saber se houve bis in idem na valoração negativa da conduta social na dosimetria da pena.
III. Razões de decidir
3. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas estão comprovadas por documentos oficiais — auto de prisão em flagrante, laudos periciais, relatório policial e prova oral — que indicam a posse, pelo réu, de 53,34g de maconha, balança de precisão e tesoura, além de sua confissão extrajudicial quanto à propriedade da substância.
4. A apreensão de instrumentos comumente utilizados na comercialização de drogas (balança de precisão e tesoura) em conjunto com a quantidade significativa do entorpecente corrobora a destinação mercantil da substância, afastando a versão defensiva de uso pessoal.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp n. 2.613.614/ES) reconhece que a comprovação da mercancia independe de flagrante de ato de venda, sendo suficiente a análise do contexto da apreensão e dos elementos indiciários.
6. A pretensão de desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei n. 11.343/06 não encontra respaldo no art. 28, § 2o, da referida lei, tampouco no parâmetro fixado pelo STF no Tema 506 (RE 635659/SP), pois a quantidade apreendida supera o limite de 40g para presunção relativa de uso pessoal.
7. A valoração negativa da conduta social foi corretamente fundamentada no fato de o réu ter cometido novo delito durante o cumprimento de pena anterior, evidenciando desvio de personalidade e conduta desregrada, o que não configura bis in idem.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido.